Tribunal: TJDFT
Processo: 0726919-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA SOBRE VALOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO DEVEDOR. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA. NÃO CABIMENTO.
1. Em sede de cumprimento de sentença, sendo necessária a realização de perícia para se apurar valor devido para o cumprimento da obrigação de restituição, não é cabível a fixação de honorários advocatícios e aplicação de juros e multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. A divergência entre as partes do valor devido, com a necessária realização de perícia para liquidação do julgado, por si só, não enseja o reconhecimento de resistência do executado para satisfação voluntária da sua obrigação, até porque o objetivo da fase de liquidação é tão somente delimitar a extensão do direito do credor.
3. Recurso não provido.